Tribunal: STF
Processo: HC 246826
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.379/MS (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido indeferido pedido de liberdade pelo Magistrado (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem (e-doc. 9). Em desfavor do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ (e-doc. 11), ao que se seguiu o agravo regimental que resultou no ato ora apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, amparada apenas na gravidade em abstrato dos delitos. Afirma não haver provas da participação do paciente no crime. Ressalta as condições pessoais favoráveis: ocupação lícita e residência fixa. Aduz fazer o paciente jus à extensão do pedido de liberdade concedido a corréu, autor dos disparos, ainda que tenha sido revogado posteriormente. Destaca a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem que resultou na manutenção da prisão preventiva do paciente:



    “Por ocasião da decretação da constrição cautelar foram devidamente analisados a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como analisada a presença das hipóteses e requisitos da medida. 



    Os fundamentos da prisão preventiva estão retratados às fls. 67-71 dos autos 0004686-16.2024 e, no que interessa na presente fase processual, são os seguintes: 



    No caso em questão, é imputado ao representado o crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, tendo por vítima Marcus Vinicius Félix da Silva, falecido em 09/05/2024 (p. 40) Nesse contexto, denota-se que a pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada para os delitos suplanta quatro anos, razão pela qual é admitida a prisão preventiva na espécie (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Preenchidas as condições de admissibilidade, passo à análise dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis. O fumus commissi delicti consubstancia-se na existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal. Estes encontram-se devidamente comprovados no caso em questão, como é possível se observar pelo Boletim de Ocorrência de p. 1-13, termos de depoimento de p. 32-3, 34-36 e 37-38, bem como do relatório policial de p. 43-47. Dos documentos acima colacionados, é possível vislumbrar indícios veemente de autoria, tento pelo depoimentos colhidos até o momento, como pelas imagens disponibilizadas p equipamentos eletrônicos (p. 49-50). O periculum in libertatis, por sua vez, é o receio de que o investigado, solto, posa implicar em risco à ordem pública, furtar-se à aplicação da lei penal ou ainda prejudicar a instrução criminal. Esse requisito também encontra-se configurado no caso em questão. De fato, a prisão preventiva é indispensável para resguardar a ordem pública e em atenção à conveniência da instrução criminal. Com efeito, é inquestionável que o indiciado, em liberdade, representa abalo à ordem pública, uma vez que se trata de crime cuja gravidade em concreto se evidencia diante da extrema violência empregada, mormente pelos disparos de arma de fogo em campo de futebol público e perseguição da vítima em via pública, colocando também em risco a vida de outrem. Desse modo, a garantia da ordem pública se faz necessária para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta da conduta, que por sua vez enseja clamor público e um maior rigor das autoridades constituídas, bem como diante da necessidade de resguardar a credibilidade do Estado junto à população, tendo em vista a crescente criminalidade nesta cidade. (...) 



    Em síntese, o que pretende a parte neste expediente é demonstrar que, desde o início, não se mostravam presentes os fundamentos para a medida de cautela, o que, a meu ver, não se dá através da revogação da prisão preventiva, que, em hipótese tal, não seria mais que um pedido de reconsideração. 



    Consigno, ainda, que a análise quanto à participação do requerente na prática delitiva será feita no momento apropriado, que é a sentença, pois não se pode, nesta fase, proceder à aprofundada e minuciosa análise de prova, porque implicaria, na prática, em verdadeiro julgamento antecipado da ação penal. De toda sorte, vale ressaltar que os argumentos levantados pela Defesa são elementos próprios da natureza da imputação feita ao requerente, qual seja a de ter concorrido para a prática delitiva.” (e-doc. 8, grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, reportando-se aos contornos do fato delitivo, manteve a custódia entendendo não haver ilegalidade (e-doc. 9).



    8. A mesma ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim sintetizado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa - um homicídio consumado, após perseguição da vítima, por meio de disparos de armas de fogo em um campo de futebol público colocando, ainda, a vida de terceiros em risco. Ainda, segundo os autos, "testemunhas narraram que a celeuma se deu devido a rixa antiga", pois os envolvidos seriam simpatizante a facção opositora - PCC e Comando Vermelho, motivo que teria causado a desavença. Vale pontuar que o decreto prisional teria levado em consideração informações do boletim de ocorrência, com os depoimentos, o relatório policial e imagem de equipamentos eletrônico, material que não consta dos autos, inviabilizando o exame completo do contexto. Portanto, considerando apenas o conteúdo dos autos, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva. Julgados do STJ. 



    4. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão de habeas corpus em benefício de um corréu, essa matéria sequer foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado. Portanto, o pedido não pode ser apreciado por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 10, p. 1-2; grifos nossos).



    9. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi, haja vista ocorrência de perseguição da vítima e efetuação de disparos em local público, fruto de uma rixa de facções criminosas.



    10. Desse modo, não há ilegalidade a ser sanada. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, a revelar risco à ordem pública, justifica a decretação da prisão preventiva:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 110.735/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 11/12/2012; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 228.256-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 08/11/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM SUA FORMA TENTADA, POR TRÊS VEZES, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no decreto prisional, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tripla tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ameaça e constrangimento ilegal. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.421-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019 e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    13. Por fim, o pedido de extensão de liberdade que teria sido concedida a corréu, com revogação posterior, deixou de ser apreciado pelo STJ por não ter sido submetido ao crivo do Tribunal local. Aliás, sequer foi colacionada aos autos decisão que apreciou pedido de corréu. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator